Tribunal: TJMT
Processo: 1002513-12.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002513-12.2023.8.11.0041
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 01/12/2023
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – DETRAN-MT – ALEGAÇÃO DE CLONAGEM DE PLACA DE VEÍCULO – PLEITO DE TROCA DE PLACA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS MÍNIMOS DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU A PARTE AUTORA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que perdeu a placa de sua moto no dia 18/08/2022 e passados alguns meses, começou a receber multas em seu nome, referente à placa extraviada. Relata que registrou boletim de ocorrência e pleiteou perante o Detran/MT a troca da placa, o que foi indeferido.
2. Proferida a sentença de primeiro grau, o Juízo de origem decidiu pela improcedência dos pedidos iniciais, ante a ausência de elementos mínimos de prova do fato constitutivo do direito pleiteado pelo Autor da ação.
3. Conforme artigo 50 da Resolução CONTRAN No 969 DE 20/06/2022, “Nos casos em que for comprovada a existência de outro veículo automotor circulando com combinação alfanumérica de PIV igual à do veículo original, a troca das PIV, com a substituição de caracteres alfanuméricos de identificação, será realizada mediante a instauração de processo administrativo pelo órgão ou entidade executivo de trânsito de registro do veículo”.
4. Já o artigo 52 da Resolução supra mencionada, elenca o rol de documentos necessários para instauração do processo administrativo em caso de suspeita de clonagem.
5. Analisando os autos, verifico que a parte Autora não cumpriu com a exigência do artigo 52 da Resolução CONTRAN No 969 DE 20/06/2022, deixando de juntar a documentação necessária para análise do pedido, razão pela qual a improcedência da ação deve ser mantida.
6. Aliás, o processo administrativo do autor junto ao DETRAN foi arquivado por ausência de documentação.
7. Nesse sentido, cabe à parte Autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito, colaborando com a Justiça e cumprindo o ônus que lhe incumbia à luz do disposto no artigo 6o e artigo 373, inciso I, ambos do CPC.
8. Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - CLONAGEM DE VEÍCULO - AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – RECURSO DESPROVIDO A pretensão anulatória de infração de trânsito, sob a alegação de clonagem de veículo não se sustenta, de acordo com o inciso I do art. 373 do CPC. O autor não logrou êxito em comprovar a clonagem de seu veículo, prevalecendo, portanto, a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo (TJ-MS - AC: 08007006220178120025 MS 0800700-62.2017.8.12.0025, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 14/08/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/08/2019)”
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002513-12.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA - CPF: 632.730.639-04 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2023